Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004404-56.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUANA BONFIM DE MORAES - CPF: 049.080.041-61 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0003-77 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – SIMPLES DISPARO DE ALARME ANTIFURTO - ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA - NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

II - Evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUANA BONFIM DE MORAES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n.o 1004404-56.2021, ajuizada em face de
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 12% (DOZE por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, haja vista que, apesar do juízo singular consignar na sentença o direito à inversão do ônus da prova, não aplicou de fato o referido instituto ao caso concreto.

Afirma que a responsabilidade do apelado é objetiva, em virtude da relação de consumo existente entre os litigantes.

Narra que foi vítima de situação vexatória no estabelecimento comercial da requerida, ora apelada, cometida por seus funcionários que a acusaram de ladra por furto de produto que adquiriu e, ainda, realizando revista de forma truculenta/escandalosa.

Aduz que o apelado é revel, uma vez que instado a apresentar defesa se manteve inerte.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, ficou suficientemente demonstrado o ato ilícito praticado pelo supermercado, razão pela qual faz jus à indenização por danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 180748679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Eminentes pares:

A apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que, no caso, não foi aplicada a inversão do ônus da prova, conforme rege a Lei consumerista.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, embora as disposições do Código consumerista sejam aplicadas ao caso, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, devendo a requerente, ainda que de forma mínima, demonstrar que faz jus ao direito pretendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
(...). (N.U 1000214-54.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Nesse contexto, embora apresente hipossuficiência econômica/técnica em relação ao estabelecimento comercial, caberia à autora apresentar ao menos indício de prova mínima dos fatos alegados.

Sem embargo da incidência da legislação consumerista, não há como impor ao Supermercado demonstrar que não houve abordagem truculenta e vexatória de seus prepostos à consumidora, pois isso demandaria a produção de prova de fato negativo, o que não se admite.

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVL - Ação de Indenização Securitária – FALTA DE COMUNICAÇAO DO SINISTRO À SEGURADORA NÃO AFASTAR A RESPOSABILIDADE CONTRATUAL, NOS TERMOS DA APÓLICE – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO inpc – dano moral – não configurado – recurso parcialmento provido.

(...)
O Apelado atribui a atitude lesiva à ré pelo fato de terem negado o pagamento da indenização, o que não restou comprovado; mister destacar que tal ônus competia ao Apelado, porquanto, exigir da Seguradora prova de fato negativo (inexistência de comunicação do sinistro) é o mesmo que determinar produção de prova diabólica, improvável de ser produzida.
(N.U 0039671-02.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A apelante insiste que restou demonstrada a ilicitude praticada pelos prepostos da empresa apelada, razão pela qual faria jus à indenização pelos danos morais experimentados.

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos morais, narrando que no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 19h:00, horário de grande fluxo de pessoas, passou suas compras pelo caixa da requerida e, ao sair do estabelecimento, o alarme antifurto disparou.

Assustada, colocou a sacola de compras ao chão, momento em que uma empacotadora disse que ela estava com produtos furtados e que deveria aguardar para que pudesse passar por revista.

Disse que se sentindo constrangida e humilhada começou a chorar, até que uma preposta da requerida descobriu que o motivo do disparo do alarme foi um chip constante em uma sandália havaiana infantil que ela havia comprado e a caixa esqueceu de retirar.

Depois de apresentada defesa e impugnação a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento com o depoimento pessoal da autora e do preposto da requerida, assim como de testemunha da autora.

Após, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo não merece acolhida.

É que, da análise minuciosa dos documentos colacionados aos autos (depoimento pessoal do preposto da empresa, da autora e testemunha), não restou demonstrado, mesmo que minimamente, que o disparo do alarme antifurto causou à autora abalo psíquico suficiente capaz de ensejar reparação por danos morais que ela insiste alegar.

Ora, deveria a requerente ora apelante apresentar documentos/testemunhas que pudessem ratificar a ação truculenta/vexatória cometida pelos prepostos da requerida, o que não ocorreu, pelo contrário, se limitou a fazer afirmações hipotéticas de que passou por constrangimento ilegal.

Por outro lado, pelos depoimentos prestados em audiência instrutória, resta nítido que os fatos alegados não passaram de mero aborrecimento em razão do disparo, de forma irregular, do alarme antifurto instalado no mercado.

Tanto é que, verificado que o problema se deu pela não retirada do chip constante no produto, a questão foi resolvida sem maiores desdobramentos, sem sequer a consumidora ter sido conduzida para sala específica para que fosse submetida à revista e/ou ter sido acionada a autoridade policial.

E, para que dúvidas não remanesçam, trago excerto das declarações prestadas pela própria parte autora “Luana Bonfim de Moraes” (id. 180748675):

- É cliente há muito tempo, pois mora próximo ao mercado, como era dia de feira, comprou algumas verduras e um chinelo para o filho mais novo;

- Passou pelo caixa, efetuou o pagamento e ao sair/passar pela porta do estabelecimento começou a acender umas luzes vermelhas e disparar sinais sonoros;

- Apavorou, pois não tinha feito nada de errado, colocou a sacola de compras ao chão e começou a chorar, porque o mercado estava lotado e tinha muitos conhecidos;

- Surgiu uma mulher que não se identificou, abriu a sacola de compras e disse “a caixa esqueceu de retirar um chapeuzinho (chip/sensor) que vem no chinelo”; ela tirou, virou as costas e voltou para dentro do supermercado;

- O gerente presenciou toda situação, mas, sequer foi pedir desculpas, estava chorando, em prantos, com supermercado lotado, todo mundo passando, olhando, julgando, sendo que não fiz nada de errado;

- Ninguém do mercado me acusou de furto ou roubo, somente o alarme da porta que disparou, daí parei, coloquei a sacola ao chão, daí veio a moça, sem autorização, abriu a sacola, tirou o chapeuzinho do chinelo e falou que a caixa esqueceu de retirar, virou as costas e voltou para dentro.

Como se nota, do próprio depoimento da autora ora apelante, constata-se que o infortúnio vivenciado, como dito, não passou de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar ato ilícito a ensejar reparação extrapatrimonial.

Com efeito, evidenciado que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA EM SUPERMERCADO – CONSTRANGIMENTO AO TER QUE TROCAR DE CAIXA – ALEGADA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ATO ILÍCITO – ART. 373, I, CPC/15 – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC,
cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito, in casu, que tenha sido constrangida pelo preposto da apelada a trocar de caixa, de maneira truculenta ou arbitrária.
(N.U 0058137-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)
”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC).
Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte requerida em grau recursal, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023